Tribunal: STF
Processo: HC 269906
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Viana de Melo, em favor de Erasmo Correa de Souza Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1020450/MS, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. OMISSÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. 
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a omissão sobre a manutenção ou decretação da prisão preventiva consiste em constrangimento ilegal sanável por habeas corpus, impondo a devolução dos autos para que o Juízo de primeiro grau se manifeste nos termos art. 413, § 3º, do CPP. Precedentes. 
2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 9)

Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) (eDOC 12).
Alegando ofensa ao art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, diante da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem (eDOC. 11).
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo de primeiro grau que se manifeste acerca da manutenção da prisão preventiva, nos temos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal (eDOC 10).
Insistindo na revogação da prisão preventiva, a defesa interpôs  agravo regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento (eDOC. 9).
Nesta Corte, alega que “da simples leitura da decisão de pronúncia, constata-se a completa ausência de fundamentação quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva —, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da custódia cautelar, com o consequente relaxamento da prisão.” (p. 5) 
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça não poderia “suprir ou permitir o suprimento posterior de fundamentação inexistente no ato coator, sob pena de legitimar constrangimento ilegal.” (p. 5) 
Requer, assim, a concessão da ordem, para relaxar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituir a custódia por medidas cautelares diversas.
É o relatório.
Decido.

Para melhor elucidação, cito trechos da decisão proferida pelo Ministro relator no STJ, ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus:

“Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
Além disso, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a omissão sobre a manutenção ou decretação da prisão preventiva consiste em constrangimento ilegal sanável por habeas corpus, impondo a devolução dos autos para que o Juízo de primeiro grau se manifeste nos termos art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal.
[...]
No presente caso, a sentença de pronúncia não se manifestou sobre a prisão cautelar (e-STJ fls. 20/28), razão pela qual se impõe a concessão da ordem. 
No mesmo caminhar, o parecer do Ministério Público Federal: 
A decisão que pronunciou o ora paciente não se manifestou expressamente quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante determina o §3º do art. 413 do CPP, verbis: 'Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (…) § 3º O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.' (g.n.). 
Cabe esclarecer que 'A imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais mereceu destaque na Constituição Federal, constando expressamente do inciso IX do artigo 93, justificando-se na medida em que só é possível o seu controle ou impugnação se as razões que as justificaram forem devidamente apresentadas.' (STJ - RHC n. 102.306/ES, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 10/10/2018).
Sob esse aspecto, ainda que não seja o caso de revogação ou relaxamento da prisão, como pretende o impetrante, assiste-lhe razão quanto à necessidade de fundamentação quanto à permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, consoante pacífica jurisprudência do STJ: 
[...] 
Diante desse quadro, manifesta-se o Ministério Público Federal pela concessão da ordem, de ofício, em menor extensão, apenas para, mantida a pronúncia do réu, determinar que o juiz singular manifeste-se sobre a necessidade da prisão cautelar ou a possibilidade de sua revogação. 
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo de primeiro grau que se manifeste acerca da manutenção da prisão preventiva, nos temos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal.” (eDOC 10)

Nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de medidas cautelares diversas.
No caso dos autos ao pronunciar o paciente, o Juízo de origem não se manifestou sobre a prisão cautelar, razão pela qual houve a concessão da ordem de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para determinar que se manifestasse sobre a manutenção da custódia. Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que a ausência de análise na sentença de pronúncia acerca da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada não implica, por si só, no relaxamento da custódia, mas na determinação ao Juízo de primeiro grau que proceda ao seu exame, de forma fundamentada. A propósito, cito os seguintes julgados desta Corte:

“PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – OMISSÃO – CONSEQUÊNCIA. A ausência de análise, na pronúncia, acerca da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente implementada constitui vício sanável, não resultando, por si só, na insubsistência da custódia. HABEAS CORPUS – CONCESSÃO PARCIAL. Não caracteriza constrangimento ilegal o pronunciamento que, em sede de habeas corpus, verificada a ausência de manifestação, na pronúncia, da manutenção da prisão preventiva, implica determinação ao Juízo que proceda ao exame, de forma fundamentada, acerca da permanência, ou não, dos motivos ensejadores. (HC 176642, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 23.4.2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OMISSÃO DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 413, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVA DECISÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. CONSTRIÇÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O ato dito coator está em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “A inexistência de fundamentação quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante ocorreu na espécie vertente, não se confunde com a ausência de fundamento cautelar idôneo a justificar a segregação cautelar. A omissão poderia ter sido suprida com a oposição de embargos de declaração pela parte interessada, com o objetivo de conseguir um provimento judicial que pudesse, em tese, declarar a desnecessidade da prisão, o que não foi feito pela defesa, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza” (HC 105.824/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 15.8.2011). 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 147208 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 27.10.2017)

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL ESTADUAL. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DESFAVORÁVEL AO PACIENTE PELA CORTE ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A declaração de nulidade da decisão de pronúncia, de ofício, pelo Tribunal de Justiça de Goiás não piorou a situação do Paciente, uma vez que na segunda decisão o juízo de primeiro grau pronunciou o Paciente com capitulação idêntica à primeira. 2. A declaração de nulidade da primeira pronúncia retirou essa decisão do mundo jurídico, subsistindo a situação anterior à sua prolação, ou seja, a prisão preventiva, título que justificava, até então, o encarceramento do Paciente. 3. A decisão de pronúncia, ao contrário da sentença, não põe fim ao ofício jurisdicional do juízo de primeira instância, razão pela qual, mesmo quando ausente de fundamentação quanto à necessidade de manutenção da prisão do réu, pode o vício ser sanado com a posterior apresentação de fundamentos idôneos pelo magistrado. 4. O fato de ter sido a primeira decisão de pronúncia declarada nula foi irrelevante para que o juízo de primeiro grau pudesse decretar ou manter a prisão provisória do Paciente, não havendo, portanto, prejuízo. 5. A inexistência de fundamentação quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante ocorreu na espécie vertente, não se confunde com a ausência de fundamento cautelar idôneo a justificar a segregação cautelar. A omissão poderia ter sido suprida com a oposição de embargos de declaração pela parte interessada, com o objetivo de conseguir um provimento judicial que pudesse, em tese, declarar a desnecessidade da prisão, o que não foi feito pela defesa, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza. 6. Ordem denegada. (HC 105824, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15.8.2011)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente